Tribunal: TJPA
Processo: 0806185-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806185-63.2019.8.14.0301

APELANTE: REMIRO ANDERSEN TRINDADE

APELADO: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806185-63.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SINDUSCON
(Advogados: Leandro José do Mar dos Santos, Evandro Antunes Costa e outros)

AGRAVADO: REMIRO ANDERSEN TRINDADE
(Advogados: Lars Daniel Silva Andersen Trindade, Thiago Di Lyoon Pedrosa Villalba e outros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL. AVARIAS PREEXISTENTES À ENTREGA DAS CHAVES. DEVER DE CONSERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará – SINDUSCON contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento à apelação do autor para ampliar a condenação por danos materiais decorrentes de avarias em imóvel locado, incluindo os danos descritos no item 27 do laudo pericial, bem como manteve a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o locatário deve responder pelos danos descritos no item 27 do laudo pericial, à luz da alegação de que teriam ocorrido após a devolução do imóvel; (ii) estabelecer se há irregularidade na fixação dos honorários advocatícios e se cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, autorizando a adoção da técnica de fundamentação per relationem.

4.

A prova pericial, aliada ao termo de entrega do imóvel, demonstra que parte significativa das avarias já existia no momento da devolução das chaves, afastando a tese de deterioração posterior por abandono.

5.

O locatário responde pela conservação do imóvel durante a locação e deve devolvê-lo no estado em que o recebeu, ressalvado o desgaste natural, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.245/1991.

6.

A existência de danos decorrentes da falta de manutenção durante a vigência do contrato caracteriza inadimplemento contratual e enseja o dever de indenizar, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.

A decisão agravada observa corretamente o conjunto probatório e evita duplicidade indenizatória ao remeter a apuração dos valores à fase de liquidação.

8.

A mera reiteração de argumentos já apreciados não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual ou intenção de tumultuar o feito.

9.

A fixação dos honorários advocatícios permanece hígida, inexistindo ilegalidade que justifique sua revisão no âmbito do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno deve ser desprovido quando não apresenta argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. O locatário responde por danos constatados no imóvel que já existiam à época da devolução das chaves, ainda que identificados posteriormente por perícia. 3. A fundamentação per relationem é válida quando inexistem questões novas relevantes suscitadas no recurso. 4. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou abuso do direito de recorrer, não se configurando pela mera interposição de recurso improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.021, §3º, 79 e 80; Lei nº 8.245/1991, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.932.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará – SINDUSCON
, contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0806185-63.2019.8.14.0301
que
negou provimento à apelação do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor
, ampliando a condenação por danos materiais decorrentes de avarias verificadas no imóvel objeto de contrato de locação.

Sustenta o agravante, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC, afirmando que a decisão agravada reformou indevidamente a sentença de primeiro grau ao ampliar a condenação do sindicato, especialmente quanto aos danos descritos no item 27 do laudo pericial.

Argumenta que tais danos teriam sido constatados após a entrega do imóvel ao proprietário, período em que o bem permaneceu abandonado e sujeito a intempéries, circunstância reconhecida pelo próprio perito judicial, inexistindo prova segura de que as avarias decorreram da conduta do locatário.

Defende que a decisão monocrática teria presumido a ocorrência e a imputação dos danos sem respaldo técnico, violando os arts. 186 e 927 do Código Civil e o art. 373, I, do CPC, além de gerar risco de duplicidade indenizatória ao reincluir itens já contemplados em outros pontos do laudo.

Ademais, alega erro na manutenção da fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, diante da sucumbência recíproca, os honorários deveriam observar bases de cálculo distintas e proporcionais ao grau de êxito de cada parte, com fundamento nos arts. 85 e 86 do CPC, uma vez que a maior parte dos pedidos formulados pelo autor foi julgada improcedente, notadamente aqueles referentes a danos morais e lucros cessantes.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau quanto à exclusão dos danos indicados no item 27 do laudo pericial e adequando-se a fixação dos honorários sucumbenciais ao regime de sucumbência recíproca proporcional, ou, subsidiariamente, que as teses suscitadas sejam expressamente apreciadas pelo colegiado para fins de prequestionamento.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do agravo interno interposto pelo SINDUSCON, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório e visa apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida nas instâncias anteriores.

Argumenta que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e deu parcial provimento à apelação do autor não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se o agravante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Defende que a reforma parcial da sentença foi correta, uma vez que restou demonstrado, por meio de prova pericial, que os danos constatados no imóvel decorreram da falta de manutenção durante o período de locação, circunstância que atrai a responsabilidade do locatário nos termos do art. 23 da Lei nº 8.245/91, especialmente quanto ao dever de conservar o imóvel e devolvê-lo no estado em que foi recebido, ressalvado apenas o desgaste natural.

Afirma, ainda, que o imóvel foi entregue em perfeito estado de conservação e que os danos materiais apurados, inclusive aqueles constantes do item 27 do laudo pericial, ocorreram durante a vigência da locação, inexistindo qualquer comprovação de que tenham surgido após a devolução do bem ou por ação do tempo.

No tocante aos honorários advocatícios, sustenta a correção da sentença ao fixá-los em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85 do CPC, inexistindo irregularidade na base de cálculo adotada.

Ao final, requer a rejeição do agravo interno, com a manutenção da decisão que deu parcial provimento à apelação do autor e confirmou a condenação do agravante ao pagamento de danos materiais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que apreciou as apelações, concluindo pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, bem como destacando que a pretensão do embargante consistia apenas na rediscussão do mérito da causa.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela responsabilidade do locatário pelos danos materiais identificados no imóvel, inclusive aqueles constantes do item 27 do laudo pericial, por se verificar que tais avarias já estavam presentes na data da entrega das chaves, afastando-se a tese de desgaste natural ou dano posterior, além de manter a fixação dos honorários advocatícios nos termos definidos na sentença, nos seguintes termos:

“(...)

Conheço dos recursos, pois presentes seus requisitos de admissibilidade, superando, nesta oportunidade, a preliminar de deserção, tendo em vista o recolhimento das custas pelo primeiro recorrente de forma parcelada.

DA APELAÇÃO DO SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

(...)

Dessa forma, o recurso interposto pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará, não merece provimento.

DA APELAÇÃO DE REMIRO ANDERSEN TRINDADE

O ponto central da controvérsia é decidir se a apelada deve responder também pelos vícios constantes do item 27 do laudo pericial, considerados na sentença como “desgaste natural” posterior à entrega do imóvel, e se há elementos para condenação em dano moral e lucros cessantes. Em outras palavras, trata-se de definir o alcance da responsabilidade do locatário na restituição do imóvel e a configuração de prejuízos indenizáveis.

O ordenamento jurídico estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC), obrigando-se à reparação (art. 927 do CC). No âmbito contratual de locação, incumbe ao locatário conservar e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, respondendo por deteriorações além do desgaste natural.

No caso, a sentença afastou a indenização pelos danos descritos no item 27, por entender que decorreram de desgaste natural ocorrido no intervalo de quase um ano entre a devolução e a vistoria pericial. Contudo, dos documentos e esclarecimentos do perito (PJe Id nº 3878354 – p. 01/15 e 3878355 – p. 01/11), respostas “d”, “h” e “i”, verifica-se que a maioria desses problemas – goteiras, telhas faltantes, danos no piso, defeitos elétricos e hidráulicos – já se encontrava presente no momento da entrega das chaves (maio/2015), constando no termo de entrega com ressalvas, assinado pelas partes e testemunhas.

Nessas circunstâncias, tais danos não podem ser imputados ao abandono posterior, mas à falta de manutenção durante a locação, o que atrai a responsabilidade da apelada.

Assim, merece reforma parcial a sentença para incluir na condenação também os danos materiais descritos no item 27, na medida em que comprovadamente preexistentes à entrega, remetendo-se à origem para apuração discriminada do valor, evitando-se duplicidade de indenização.

Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento do STJ de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade (STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

No caso, embora o apelante alegue frustração e valor afetivo do bem, não há prova concreta de repercussão extrapatrimonial grave além do descumprimento contratual, devendo ser mantida a improcedência deste pedido.

Por fim, quanto aos lucros cessantes, não há nos autos elementos suficientes para comprovar a efetiva perda de ganho, tampouco se afasta o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo, pois o autor poderia ter realizado reparos mínimos ou negociado com eventual locatário, conforme destacado na sentença.

Diante disso, a solução que se impõe é dar parcial provimento ao recurso para incluir, na condenação por danos materiais, também os vícios do item 27 do laudo pericial comprovadamente preexistentes à entrega do imóvel, remetendo à fase de liquidação para apuração do valor, mantendo-se, no mais, a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo SINDICADO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação protocolada por REMIRO ANDERSEN TRINDADE, para condenar o sindicato ao pagamento de indenização também pelos danos descritos no item 27 do laudo pericial que se comprovem preexistentes à entrega do imóvel, apurando-se o valor em liquidação, mantida a sentença nos demais pontos.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no §4º do art. 1.021 ou §2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil”
(grifei)
.

Pois bem.

Como destacado no relatório, o ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a responsabilização do agravante pelos danos descritos no item 27 do laudo pericial, os quais, segundo sustenta a agravante, teriam ocorrido após a devolução do imóvel.

No caso, a agravante sustenta que a decisão agravada ampliou indevidamente a condenação ao reconhecer a responsabilidade do locatário por danos classificados como desgaste natural, afirmando que a perícia foi realizada aproximadamente um ano após a devolução do imóvel, período em que o bem teria permanecido abandonado, sujeito à ação do tempo e a eventuais deteriorações supervenientes.

Por sua vez, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a prova pericial, aliada ao termo de entrega do imóvel e aos demais elementos constantes dos autos, demonstra que os danos decorreram da falta de manutenção do bem durante o período de locação, sendo correta a imputação de responsabilidade ao locatário.

Bem analisado o processo, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...)..10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: ‘1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2
. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025 - destaquei).

Nessa linha, cumpre pontuar, que a decisão monocrática agravada examinou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o laudo pericial e o termo de entrega do imóvel, concluindo que parte dos danos identificados pela perícia já estava presente no momento da devolução das chaves, circunstância que afasta a alegação de que tais avarias decorreriam exclusivamente de abandono posterior do bem.

Ademais, a fundamentação adotada na decisão agravada encontra respaldo na legislação aplicável à espécie. Nos termos do art. 23, incisos II, III e V, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), compete ao locatário utilizar o imóvel conforme sua destinação, conservá-lo durante a vigência da locação e devolvê-lo no estado em que o recebeu, ressalvadas apenas as deteriorações decorrentes do uso normal.

No caso concreto, a prova técnica produzida nos autos indicou a existência de avarias decorrentes da falta de manutenção do imóvel durante o período de locação, o que justifica a responsabilização do locatário pelos danos constatados.

Assim, não se verifica qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado em razão do suposto caráter protelatório do recurso, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, embora o agravo interno não tenha logrado êxito, não se evidencia, no caso concreto, a presença de dolo processual ou intenção deliberada de tumultuar o andamento do feito, requisitos indispensáveis para a configuração da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal, ainda que reiterativa ou desprovida de argumentos novos, insere-se no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não sendo possível presumir, automaticamente, o caráter protelatório da medida.

Assim, ausentes elementos concretos que demonstrem abuso do direito de recorrer ou conduta processual temerária, afasto a aplicação da penalidade pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Afasto, ainda, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos legais que autorizariam sua incidência.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, tendo em vista tratar-se de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/04/2026